Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702767-51.2021.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CARLOS ANDRÉ DIAS CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DECOTADA. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. REPARO. PRAZO POSTERIOR AO PREVISTO NO CDC. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. MULTAS DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. RESCISÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TERCEIRA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A suscitada inovação recursal não ocorreu, pois a matéria pleiteada pela empresa ré foi apresentada ao juízo sentenciante. Por outro lado, suscitada de ofício e acolhida inovação recursal em relação ao recurso do autor, tendo em vista que o pedido aviado fora decotado após a realização de emenda à inicial, deixando de ser submetido à primeira instância. Recurso do autor parcialmente conhecido. 3. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a devolução dos valores. Art. 18, § 1o, inciso II do CDC. 4. No caso dos autos, após a aquisição de veículo zero quilômetro, foi constatado a existência de diversos vícios, sendo que alguns deles subsistem até o presente momento, conforme comprovado por laudo pericial. Além disso, a métrica utilizada pelo medidor de velocidade ensejou a ocorrência de infrações de trânsito em desfavor do autor. 4.1. Os reparos não foram realizados no prazo estipulado no artigo 18 do CDC, o que faz surgir para o consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão contratual com a restituição do valor pago, estabelecida no inciso II do § 1o do citado artigo. Ademais, os danos materiais experimentados foram causados pelo referido vício, devendo ser ressarcidos ao autor o valor das multas de trânsito. 5. Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira, devendo ser mantida a rescisão do contrato de financiamento do bem. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial do autor. 7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 8. Preliminares de violação à dialeticidade e inovação recursal rejeitadas. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da terceira ré conhecido e não provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 188, inciso I, todos do Código Civil, bem como 373 do Código de Processo Civil, afirmando ausência de ato ilícito, porquanto entende que teria agido sob exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança dos valores efetivamente devidos para adimplir os débitos do contrato; e b) artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que eventual rescisão de compra e venda não afetaria o contrato de financiamento, tendo em vista que são distintos e independentes. Verbera que deve ser afastada a responsabilidade da ora recorrente quanto à ocorrência de vício oculto ou demais defeitos do veículo. Assevera que não teria havido falha na prestação de serviço, devendo a culpa ser imputada às outras empresas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique Gonçalves, OAB/DF 68.050 (ID 42194665). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 421 e 422, todos do CC, bem como 14 e 18, ambos do CDC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor, se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe 17/12/2020). A corroborar: AREsp 2.335.750, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027